Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-38.2022.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001548-38.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELMA PEREIRA MELO - CPF: 935.465.721-49 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CDC - INADIMPLÊNCIA DA AUTORA –
COMUNICAÇÃO VIA TELEFONE NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - REGULARIDADE CONTRATUAL E VALOR ESCASSO DO DÉBITO
– ENUNCIADO
371
DA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL, PROMOVIDA PELO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

"a mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva"
(Enunciado 371 da
IV Jornada de Direito Civil)

Diante da frustração vivenciada pela autora quando se viu desprotegida após a perda do seu carro, o
que sem dúvida ultrapassa a figura do mero aborrecimento, deve ser concedida a
indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta que a apelada deve arcar com a indenização do seu veículo e que sofreu constrangimentos ilegítimos, que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, devendo ser deferido o dano moral.

Contrarrazões no Id 202253811-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A recorrente ajuizou a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais contra a apelada visando o pagamento dos danos materiais de seu veículo em razão do acidente ocorrido em 02-04-2021, que deu perda total (Id 202254833-pág. 06), bem como a condenação da requerida em danos morais diante da negativa de cobertura.

A autora aderiu ao Plano de Assistência Recíproca em 17-04-2019, ficando ajustado o pagamento dos boletos todo dia 20 de cada mês.

A requerida/apelada comprovou que a autora/apelante estava inadimplente com a parcela do mês de março de 2021 e que foi avisada, o que ensejou o cancelamento da proteção veicular, conforme autorizava a cláusula 8.5.

A Associação apelada é formada por pessoas que se unem para dividir os custos com eventuais sinistros ocorridos com seus próprios veículos. Não tem fins lucrativos, o que, porém, não descaracteriza a relação de consumo, regida pelo CDC.

Isso porque a autora, associada, é destinatário final do serviço de
proteção veicular
fornecido pela ré/apelada mediante Contrato de Adesão, semelhante ao seguro.

Sobre a matéria:

[...]
as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão.
(STJ, Agravo em Recurso Especial n. 1.263.056 - MG, ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 17-8-2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – COOPERATIVA E SEGURO VEICULAR – OPÇÃO PELO FORO DO LOCAL DA SEDE DA SEGURADA EM DETRIMENTO DO FORO DE ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DECORRENTE DA MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA – SEGURADORA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade,
o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC,
o que possibilita, assim, a opção de foro diverso do de eleição. A seguradora para eximir-se da obrigação de cobertura do sinistro, objeto da apólice de seguro firmada com sua segurada, necessita demonstrar a ocorrência de exclusão de sua responsabilidade, sem o que o seguro é devido. Verificado tratar de situação que impôs à segurada situação que foge ao mero dissabor, que somente se resolveu após propositura de ação judicial, devidos são os danos morais
. (TJMT, N.U 1009689-98.2019.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1º-2-2023, DJE de 6-2-2023).

Portanto, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova e a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

Em relação àquela que exclui, automaticamente, a proteção em caso de inadimplência, é considerada abusiva nos termos do art. 51, IV e XI, do CDC, havendo necessidade de prévia comprovação da mora da autora, nos termos da súmula nº 616 do STJ, que dispõe sobre seguros:

"A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro."

Neste caso, os print’s de tela da apelada mostrando que em 12-03-2021, 19-0302021 a autora/apelante foi cientificada que seu boleto venceria em 20-03-2021, não podem ser considerados, não só pelo fato de serem provas unilaterais, como também porque ainda não tinha vencido a parcela.

Também o print de 25-03-2021 no qual consta que ela foi informada que aquele dia era o último para pagar sem precisar fazer nova vistoria em seu veículo, não pode ser considerado pelo mesmo motivo acima - prova unilateral.

Apenas o áudio juntado aos autos mostra que houve um telefonema da Associação/apelada para a autora/apelante avisando sobre o vencimento do boleto e a necessidade da realização da vistoria após a quitação da parcela atrasada, tendo ela se comprometido a pagar na segunda-feira (05-04-2021).

Essa necessidade da vistoria está prevista na cláusula 8.6 do plano de assistência recíproca:

“8.6. O associado que incorrer na situação da cláusula 8.5 supra, somente poderá ser reintegrado ao quadro de associados, voltando a usufruir de todos os serviços e benefícios do PAR mediante:

i)

regularização da pendência financeira, acrescida dos encargos conforme boleto bancário;

ii)

realização de nova vistoria junto a empresa credenciada, às expensas do integrante; e

iii)

assinatura de novo contrato.”

A Terceira Turma do STJ, ao julgar a rescisão de contrato de seguro por falta de pagamento, firmou o entendimento de que a extinção automática deve ser precedida da interpelação do segurado para sua constituição em mora,
bem como deve ser observada a extensão da dívida e se ela é significativa diante das peculiaridades do caso.

O ministro relator lembrou que, nos contratos de seguro, deve haver constante atenção ao equilíbrio normativo e econômico da relação negocial,
"mediante a observância da sua função social e da boa-fé objetiva, de modo que a rescisão contratual pelo simples inadimplemento deve ser mitigada".

O magistrado destacou o
Enunciado 371
da IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, o qual prevê que
"a mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva
";
bem como o
Enunciado 376,
segundo o qual,
"para efeito de aplicação do artigo 763 do Código Civil, a resolução do contrato depende de prévia interpelação".

Ressalta-se que o termo para inclusão no programa de proteção veicular foi celebrado em
17-04-2019
, e a inadimplência se deu com a parcela vencida no mês de março de 2021, no valor de R$172,96.

Levando-se em consideração o período de regularidade contratual e o valor escasso do débito, não se mostra suficiente para a resolução do contrato a comunicação via telefone encartada nos autos, conforme
Enunciado 371
da IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, por atentar contra o princípio da boa-fé objetiva.

Logo, deve ser reformada a sentença para determinar o cumprimento do contrato de seguro com o ressarcimento devido, no valor do veículo constante na tabela FIPE do dia do acidente.

No que tange ao pleito de indenização por dano moral, também deverá ser concedido, diante da frustração vivenciada pela autora quando se viu desprotegida após a perda do seu carro, além do que, a negativa da ré/apelada contrariou os princípios da boa-fé objetiva,
o que sem dúvida ultrapassa a figura do mero aborrecimento.

Assim, levando-se em conta o caráter pedagógico-punitivo, na linha de precedentes jurisprudenciais, o valor da compensação deve ser fixado de forma prudente, afastando o enriquecimento sem causa. Nesse entendimento, fixo a referida compensação em R$ 10.000,00.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para condenar a requerida/apelada a pagar à autora/apelante o valor do veículo conforme previsto na tabela FIPE no dia do acidente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do ajuste do contrato e juros de mora desde a citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$10.000,00 por dano moral à autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação.

Diante do provimento do Recurso, inverto o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024